Tribunal: TJSP
Processo: 1107889-65.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Apelo de um dos corréus – Uma vez delimitada a responsabilidade do apelante na lide principal, o Juízo sentenciante deveria ter se pronunciado sobre o objeto da lide secundária, seja para acolher ou rejeitar a pretensão do denunciante, seja para declarar a

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Apelo de um dos corréus – Uma vez delimitada a responsabilidade do apelante na lide principal, o Juízo sentenciante deveria ter se pronunciado sobre o objeto da lide secundária, seja para acolher ou rejeitar a pretensão do denunciante, seja para declarar a pertinência ou não desta modalidade de intervenção de terceiros, à luz de todas as alegações e provas produzidas na fase de conhecimento, o que não ocorreu – Error in procedendo configurado – Sentença anulada de ofício – Prosseguimento na análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3o, inc. III, do NCPC – A responsabilidade derivada dos direitos de vizinhança é objetiva, como já assentado em iterativa jurisprudência - Destarte, reconhecido o conflito entre vizinhos (ora litigantes) ao Poder Judiciário cabe dirimi-lo, adotando, porém, a solução que lhe parecer mais conveniente, desde que devidamente fundamentada. Prova coligida aos autos permite a conclusão da responsabilidade do corréu/apelante pelos danos apontados na unidade condominial pertencente ao autor. Com efeito, a conclusão que se impõe da perícia levada a efeito nos autos, sob o crivo do contraditório, é a de que os problemas relatados na inicial tiveram como gênese a falta de impermeabilização das estruturas de concreto, como também da "caixilharia", pisos e ralos existentes na unidade do corréu. Outrossim, embora seja inegável a responsabilidade do Condomínio pela manutenção da fachada do edifício, forçoso convir que a manutenção das caixilharias de cada unidade, assim como das janelas e vidraças respectivas, compete aos proprietários de cada qual. Isso porque, em que pese instaladas na fachada do edifício, as janelas/vidraças e suas esquadrias não constituem área comum. Logo, a responsabilidade pela manutenção e conserto é do proprietário da unidade condominial, posto que caixilharias, janelas/vidraças e suas esquadrias integram a área privativa. Logo, não há que se cogitar da responsabilidade do Condomínio por sua manutenção. Destarte, e considerando: (i) a responsabilidade objetiva do corréu apelante; (ii) o nexo de causalidade entre os danos havidos na unidade do autor e a situação do apartamento do corréu, de rigor a condenação deste a proceder os reparos necessários na unidade do pertencente ao autor nos exatos termos em que postos pelo perito judicial. – Danos Materiais e Morais – Inocorrência - Lide Secundária – A empresa denunciada foi contratada pelo denunciante para prestar serviços relativamente à infiltração havida no apartamento do autor. Não houve no contrato firmado com a denunciada qualquer deliberação para reparo de trincas. Segundo o laudo pericial a situação concernente à impermeabilização foi resolvida. Todavia, não foi possível recuperar o status quo ante da área da trinca havida na unidade do autor, razão pela qual foram relacionadas as providências a serem tomadas pelo denunciante a respeito. Ora, considerando que no contrato firmado entre denunciante e denunciada não houve previsão de recuperação de trincas, não há que se cogitar na espécie de situação de garante relativamente à denunciada. Destarte, independentemente da revelia, de rigor, portanto, a improcedência da lide secundária. Sentença anulada de ofício e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, inc. III, do NCPC, aplicada a teoria da causa madura, julgada a controvérsia. Ação principal parcialmente procedente, rejeitando-se a denunciação da lide. Apelo prejudicado.